Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOVA INICIAL EM PEÇA ÚNICA CONSOLIDADA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS MODERNOS. COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial. Caso não seja cumprida a diligência exigida poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Apresentada a emenda cumprindo as determinações e trazendo as informações necessárias aos autos, apresenta-se descabida a exigência de nova emenda para que a parte autora traga ao processo nova petição inicial substitutiva em versão consolidada.
3. Trata-se de excesso de formalismo que não encontra previsão no Código de Processo Civil.
4. A extinção do processo sem julgamento do mérito mostra-se em descompasso com os ditames processuais modernos, notadamente os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da razoável duração do processo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.